Tribunal: TJES
Processo: 5000990-03.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-03.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
RECORRIDO: CARMEM ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000990-03.2022.8.08.0044

RECORRENTE:
BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

RECORRIDO
: CARMEM ALVES DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE CURSO E PLATAFORMA DIGITAL (BOOK PLAY). DESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA OU PEDIDO DE CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE INSTRUIR A INICIAL COM ELEMENTOS MÍNIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora alega ter contratado curso junto à requerida em 2020, no valor de R$1.500,00, mas que, por dificuldades financeiras, teria optado por desistir da contratação. Sustenta que, após dois anos, passou a sofrer cobranças e exigência de multa contratual desconhecida. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a ré falhou no dever de informação quanto à multa contratual e suporte pós-venda.

3. Recurso interposto pela empresa requerida (Book Play), alegando, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça da autora. No mérito, sustenta a ausência de prova mínima do direito alegado, uma vez que a autora não comprovou ter solicitado o cancelamento no prazo de 07 dias (art. 49, CDC) ou em qualquer momento posterior. Afirma que disponibilizou login, senha e material, inexistindo ato ilícito ou negativação. Pugna pela improcedência dos pedidos e pelo provimento do pedido contraposto para condenação da autora ao pagamento das parcelas vencidas (R$ 1.590,00).

4. O recurso merece provimento. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não colacionou prova mínima de suas alegações. Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é absoluta e não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, a recorrida limitou-se a afirmar que "optou por desistir", sem apresentar protocolo de atendimento, e-mail, print de conversa ou qualquer evidência de que tenha comunicado a desistência à recorrente. Por outro lado, a recorrente demonstrou a regularidade da contratação e a disponibilização dos canais de atendimento e termos de cancelamento.

5. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC deve ser exercido em 07 dias e devidamente comunicado ao fornecedor. Inexistindo prova do pedido de resilição, o contrato permanece vigente e as cobranças são legítimas, configurando exercício regular de direito. Não há que se falar em dano moral
in re ipsa
quando não comprovada a falha na prestação do serviço ou a ocorrência de negativação indevida. Quanto ao pedido contraposto, assiste razão à recorrente. Uma vez que o contrato é válido e não houve o cancelamento formal ou prova de quitação, a inadimplência da autora autoriza a cobrança dos valores pactuados.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e danos morais; b) julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento de cada parcela até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, incidência exclusiva da taxa SELIC.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)